Tribunal: TJES
Processo: 5000160-25.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000160-25.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO: RICHARD NICSON DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000160-25.2020.8.08.0006

Recorrente:
TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorrido:
RICHARD NICSON DE SOUZA OLIVEIRA

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Maristela Fachetti

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por

TAM LINHAS AEREAS S/A contra a sentença de ID nº
1188052
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1188058
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1188061
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
RICHARD NICSON DE SOUZA OLIVEIRA
em face
TAM LINHAS AEREAS S/A
, por meio da qual pleiteia,indenização por danos materiais, em dobro, no valor de R$ 3.740,00 e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Alega a parte autora ter adquirido no dia 22.05.2019 passagem aérea junto a ré para ir visitar seu pai, que reside nos Estados Unidos. Informa que a viagem foi agendada para o dia 14.07.2019, com itinerário Vitória/Fortaleza e Fortaleza/Miami.

Afirma o autor que ao tentar fazer o check-in, com duas horas de antecedência, teve o embarque impedido pela ré sob a justificativa de existência de grafia errada no nome do passageiro da passagem área, por ter constado abreviação na passagem área.

Informa que mesmo de posse de seus documentos pessoais, indicando a inexistência de erro, não conseguiu resolver o problema. Afirma que teve que ligar para o SAC da ré, tendo permanecido em ligação com ela por 92 minutos, para que o problema fosse sanado, sem sucesso.

Aduz que a demora e inércia da ré em resolver o problema fez com que perdesse o voo agendado para o dia 14.07.2019. Informa que a ré cobrou o valor de 500 dólares para remarcar a passagem área. Afirma ser indevida a cobrança, sustentando que a ré possuia tempo suficiente para retificar o nome das passagens sem gerar a perda do voo.

Em contestação a requerida alega ausência do dever de indenizar, sustentando que a perda do voo, decorreu de culpa exclusiva do consumidor. Informa que o requerente não se atentou ao preenchimento correto dos dados inerentes a passagem, desrespeitando as regras de identificação. Informa que por não ser responsável por inserir os dados da parte autora quando da emissão dos bilhetes, não tem obrigação de reemitir bilhete aéreo, não podendo ser penalizada por culpa exclusiva do consumidor.

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo a análise meritória.

Inicialmente, registro que o caso em apreço deverá ser analisado sob a ótica da Lei 8.078/90, haja vista a evidente relação de consumo ajustada entre os litigantes, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro em seu favor.

Cinge-se a controvérsia da lide na existência de dever da suplicada retificar a grafia descrita na passagem aérea da parte autora, a gerar ou não, os requisitos da responsabilidade civil, e assim, o dever de indenizar pelos danos sofridos em decorrência da alegada inércia de retificação de dados da passagem aérea.

Nesse linear, entendo que a responsabilidade da requerida resta evidenciada, em virtude da mesma ter descumpridos os termos da Resolução nº 400 da ANAC, que determina correção,
de forma gratuita,
de nome/agnome nas ocasiões de erro quando do preenchimento.

Confira-se:

Art. 8º O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro
deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 4º A correção do nome não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aére
a

Demais disso, a parte autora apresentou documentos originais nos quais constavam o mesmo CPF e RG daqueles informados na passagem, demonstrando claramente se tratar da mesma pessoa, resumindo-se o equívoco a uma mera supressão do nome “Nicson”, com a sua abreviatura da letra “N.”, o que configura mero erro material no preenchimento do nome da passagem.

Neste sentido, verifica-se que a conduta manifestada pela empresa aérea ao impedir o embarque da parte Requerente é abusiva, e, portanto, ilegal, gerando o dever de indenizar.

Desta forma, entendo pela presença dos requisitos da responsabilidade civil, em especial porque, o requerente comprovou, por meio dos documentos de ID 3658755, que embora o embarque para Fortaleza-CE
se encerrasse às 22hrs15min
do dia 14.07.2019, solicitou a alteração do nome descrito em sua passagem área às
20hrs07,
ou seja, com mais de duas horas de antecedência, tempo hábil a permitir que a ré implementasse a alteração do nome escrito no bilhete aéreo.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais
, entendo não merecer acolhida, visto que, embora a requerida tenha negado o embarque do autor no dia 14.07.2019, alterando a data passagem área do suplicante para o dia 17.07.2019, verifica-se que o requerente não acostou ao feito o comprovante de pagamento referente a alegada tarifa de 500 dólares, que afirma ter sido cobrada pela ré no dia 14.07.2019 para fins de autorizar a emissão de novas passagens.

Desta forma, considerando que os comprovantes de pagamento acostados em ID 3658754 serem referentes somente ao pagamento de valor implementado pelo consumidor no dia 22.05.2019, entendo que o pedido em comento merece seguir o caminho da improcedência, visto os danos materiais não serem presumíveis.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo merecer acolhida, eis que a negativa de embarque de passageiro em razão de mero erro na grafia de seu nome, cujo engano foi facilmente esclarecido, mas não sanado pela companhia aérea mediante a conferência de outros dados do passageiro, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

No caso dos autos, o dano moral restou evidenciado, considerando o inegável sofrimento experimentado pelo autor, em razão da angústia e frustração decorrentes da negativa de embarque.

Assim, entendo que a dor suportada pelo demandante, que além de ter sido barrado ao tentar fazer o check in, sofreu com o descaso da ré que se negou, indevidamente, a alterar o bilhete aéreo, embora a mesma tivesse tempo hábil para tanto, é fato configurador de dano indenizável.

Sendo que, a dor moral causada ao requerente poderia ter sido facilmente evitada, ou seja, o desfecho danoso poderia ter sido evitado de maneira simples pela requerida, que simplesmente optou por não o fazer.

Desta forma, entendo que os transtornos sofridos pelo requerente, por ter perdido dois dias de viagem por culpa da ré, é fato que suplanta em muito os meros aborrecimentos do cotidiano, como as regras ordinárias de experiência permitem concluir.

O consumidor que contrata os serviços de uma empresa de transporte aéreo tem a legítima expectativa de ser transportado com segurança e qualidade, para as férias dos seus sonhos.

A quebra dessa legítima expectativa implica ofensa aos princípios da segurança e da confiança, violação da lei e inadimplemento do contrato. Exsurge nítido, portanto, o dever jurídico de se reparar os danos patrimoniais e morais daí decorrentes, nos termos do artigo 6º, VI, do CDC.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ERRO NA GRAFIA DO NOME CONSTANTE DO BILHETE
. COMPRA DE OUTRA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. O dano moral, por seu turno, restou configurado,
uma vez que o casal, em lua-de-mel, se viu obrigado a viajar separado, em classe distinta da originariamente adquirida,
deixando de usufruir
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07263783420208070016 DF 0726378-34.2020.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 05/03/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 06/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ERRO CORRIGÍVEL NA GRAFIA DO NOME DO PASSAGEIRO
. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA AÉREA E DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE EMITIU A PASSAGEM.
Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 02157563320188190001, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2020)

Recurso Inominado. Transporte aéreo. Passagem.
Preenchimento do nome. Erro material. Impedimento de embarque. Conduta abusiva. Dano moral. Ocorrência. 1 - Se mostra ilegal o impedimento de embarque do passageiro motivado por mero erro material no preenchimento dos dados pessoais na aquisição da passagem, quando a análise dos demais dados for suficiente para a identificação pessoal do consumidor.
2 – O quantum indenizatório deve ser arbitrado em valor justo e proporcional ao abalo suportado pelo consumidor. (TJ-RO - RI: 70013460820198220002 RO 7001346-08.2019.822.0002, Data de Julgamento: 02/09/2019)

Tratando-se de típica relação de consumo, a responsabilidade pelo evento danoso deve ser imputada à fornecedora do serviço, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, passo à valoração do dano, de olhos fitos nos escopos didático, pedagógico e sancionatório da indenização por danos morais, temperados à luz do princípio da proporcionalidade sobre as especificidades do caso concreto, para que a indenização não se torne meio de enriquecimento sem causa nem seja ineficaz em inibir a reiteração da conduta da parte requerida. Diante do acima dito, entendo que o valor de R$ 10.000,00, se mostra adequado para reparação do dano imaterial.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais e
PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para
CONDENAR
a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que há culpa exclusiva do consumidor por ter incluído os dados erroneamente no momento de emissão das passagens. Além disso, alega a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais
in re ipsa
. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775261
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o recorrido planejou uma viagem para visitar o genitor, que reside nos Estados Unidos, adquirindo passagens aéreas em voos operados pela recorrente, com embarque em Vitória, conexão em Fortaleza e destino à Miami, no dia 14/07/2019.

Ocorre que, ao realizar o check-in, foi informado que o embarque não poderia acontecer por existir grafia errada no nome do passageiro na passagem, por ter constado abreviação. Entretanto, mesmo apresentando documento pessoal, não logrou êxito em resolver o imbróglio, razão pela qual tentou entrar em contato por ligação, igualmente sem resposta satisfatória.

Assim, pleiteou a indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da companhia aérea.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Ademais, é patente que a jurisprudência não considera o erro na grafia do nome do passageiro motivo para impossibilidade de embarque, pelo contrário, tal ocorrência é considerada falha na prestação de serviço. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE.
ERRO NA GRAFIA DO NOME DA PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS. ALTERAÇÃO DOS PLANOS DE VIAGEM DE FÉRIAS DA AUTORA E SUA FILHA. SUPRESSÃO DE DOIS DIAS. VISITA PELA CIDADE NO CANADÁ. PERDA DE DIÁRIAS E PASSEIOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA OUTRA DATA. DESPESAS E PREJUÍZOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS, Recurso Cível, Nº 71009871641, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 30-03-2021).

Destaca-se que a responsabilidade permanece ainda que a recorrente alegue que o preenchimento do nome foi abreviado, haja vista se tratar de fato que pode ser resolvido com apresentação de documentos pessoais do consumidor, o que foi realizado pelo recorrido.

Além disso, a Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) determina que, nos casos de erro na grafia do nome do passageiro, pode ocorrer retificação e solução do problema apresentando documentos hábeis para comprovar a identidade do consumidor, tais como RG, CNH, Passaporte e CPF. Assim sendo, conforme o artigo 8º da Resolução, não pode tal ônus ser imposto ao passageiro, mas sim, corrigido pelo transportador.

No presente caso, não há nos autos a comprovação de que a empresa aérea tenha auxiliado satisfatoriamente conforme as diretrizes acima mencionadas e que tenha cumprido fielmente com todas as providências necessárias conforme determina a referida Resolução.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o recorrido foi impedido de embarcar mesmo após apresentar os documentos pessoais que facilmente solucionavam o erro. Inclusive, a recorrente negou a alteração do bilhete aéreo, mantendo-se irredutível após a ligação do recorrido.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.